Tribunal: TJBA
Processo: 0564023-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0564023-84.2017.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0564023-84.2017.8.05.0001 APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARÃES ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): SHEILA CERQUEIRA SUZART JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, I, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP). FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E INDUZIMENTO EM ERRO DE VÍTIMAS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. CONCURSO MATERIAL. ANÁLISE ISOLADA DA PENA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO COM DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Bruno de Oliveira Guimarães contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 14, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal), por três vezes, à pena total de 06 anos de reclusão, em razão de fraudes consistentes na falsificação de assinatura de ex-companheira para obtenção de empréstimos bancários, bem como indução de outras vítimas a integrarem sociedade empresária com posterior prejuízo financeiro . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada para cada delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a prescrição como matéria de ordem pública, passível de declaração de ofício, nos termos do art. 61 do CPP. 4. Aplica-se a regra do art. 119 do Código Penal, segundo a qual, no concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada com base na pena de cada delito isoladamente, desconsiderando-se o somatório das penas. 5. Considera-se a pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão para cada crime de estelionato, o que atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do Código Penal. 6. Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (16/11/2017) e a publicação da sentença (11/12/2025) transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, sem causas interruptivas ou suspensivas. 7. Conclui-se pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, impondo a extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e extinta a punibilidade de ofício. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 2. No concurso material de crimes, a análise da prescrição deve considerar a pena aplicada a cada delito isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal. 3. Fixada pena de até 02 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal. 4. O transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem causas interruptivas, enseja a extinção da punibilidade na modalidade retroativa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.909.450/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 20/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0564023-84.2017.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Bruno de Oliveira Guimarães e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso defensivo e, de ofício, declarar extinta a punibilidade, face à prescrição, na esteira das razões explanadas no voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0564023-84.2017.8.05.0001)